Tribunal: TJES
Processo: 0007485-84.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007485-84.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO CEZARIO PRACA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007485-84.2021.8.08.0012

APELANTE:
BRUNO CEZ
Á
RIO PRA
Ç
A

APELADO:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL DO ESP
Í
RITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto em face de sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, buscando a reforma da dosimetria para que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a circunstância atenuante da confissão espontânea pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal previsto para o tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva restaram incontroversas, especialmente pela confissão judicial do réu, corroborada pelos depoimentos de policiais e pelo resultado do teste de etilômetro.

Na primeira fase da dosimetria, as penas-base foram fixadas no mínimo legal para ambos os delitos – 06 (seis) meses de detenção para cada um – por serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena não sofreu redução por já se encontrar no patamar mínimo, em observância ao enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral (Tema 158), firmou o entendimento de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a validade da Súmula n. 231 em julgamentos recentes, rejeitando proposta de cancelamento do verbete.

A aplicação do entendimento sumulado está em conformidade com o princípio da individualização da pena e com as balizas dos artigos 59, inciso II, 67 e 68, do Código Penal, inviabilizando o acolhimento da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena-base a patamar inferior ao mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 de Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: art. 59, art. 67 e art. 68, todos do Código Penal; art. 306 e art. 309, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 158 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 597.270); REsp n. 1.869.764/MS; REsp n. 2.052.085/TO; REsp n. 2.057.181/SE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007485-84.2021.8.08.0012

APELANTE:
BRUNO CEZ
Á
RIO PRA
Ç
A

APELADO:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL DO ESP
Í
RITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
R
ecurso de Apelação Criminal interpost
o

por
BRUNO CEZ
Á
RIO PRA
Ç
A
em face da r. Sentença (ID 14756910) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual o apelante foi condenado pelos crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

O apelante (ID 14756919) pugna pela reforma da dosimetria, pretendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea e defendendo a inaplicabilidade da Súmula 231, do Superior Tribunal de JustIça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 14756921) manifestando-se pelo desprovimento do recurso, em razão da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante a vigência e aplicabilidade da Súmula 231, do STJ, e da Tese de Repercussão Geral nº 158, do Supremo Tribunal Federal.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 16041354), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 09h20min, na BR 101, Km 290, em Cariacica/ES, o denunciado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como sem a devida habilitação. Consta que o apelante, ao cruzar a rodovia sem observar a via preferencial, colidiu com outro veículo, sendo, posteriormente, submetido a teste de etilômetro, que constatou o valor de 1,1 mg/l de álcool por litro de ar expelido.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de embriaguez ao volante e de direção perigosa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
a
materialidade
e a
autoria

não s
ão
controvertida
s
notadamente diante da confissão judicial do réu, que corroborou os depoimentos dos policiais rodoviários federais e o resultado do teste de etilômetro.

A discussão nos autos cinge-se à dosimetria da pena, especificamente à possibilidade de a atenuante da confissão espontânea conduzir a pena-base a patamar inferior ao mínimo legal.

A dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Ao analisar a Sentença apelada, observo que, na primeira fase, o juízo fixou as penas-base no mínimo legal para ambos os delitos — 06 (seis) meses de detenção para cada um —, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão, porém, o magistrado sentenciante deixou de reduzir as penas por já se encontrarem no patamar mínimo, em observância à Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa questiona a aplicação do referido enunciado sumular. Entretanto, o argumento não procede.

O Supremo Tribunal Federal já assentou, em regime de Repercussão Geral, que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).

Destarte, o entendimento, retratado na Súmula n. 231, do STJ, permanece válido, tendo, inclusive, sido reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes, que rejeitaram a proposta de cancelamento do verbete (REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, realizado em 14/8/2024).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular encontra-se de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea sem, contudo, reduzir a reprimenda aquém do piso legal, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)